Tribunal: STF
Processo: ARE 1552896
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. APESAR DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE BENS EM NOME DA AUTORA, NÃO HÁ PROVAS DE CARÊNCIA FINANCEIRA DO NÚCLEO FAMILIAR. APELANTE ADVOGADA E ATUAL CÔNJUGE MÉDICO, PROFISSÕES PRESTIGIADAS E LUCRATIVAS. ADEMAIS, PREPARO RECOLHIDO. BENESSE INCOMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO E JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 51 DO T.J.SC. PEDIDO PREJUDICADO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA UNIÃO DEMONSTRADOS POR MEIO DA PROVA DOCUMENTAL E ORAL. GRAVIDEZ E ABORTOS. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAR A AFFECTIO MARITALIS DA RELAÇÃO RESULTA NA DESQUALIFICAÇÃO DA PRETENSÃO DE CARACTERIZAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. NAMORO QUALIFICADO. EMBORA NÃO SEJA INDISPENSÁVEL A VIDA EM COMUM SOB O MESMO TETO PARA CARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL (SÚMULA 382 DO STF), É INARREDÁVEL A COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA MORE UXORIO PARA O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL MEDIANTE A PRESENÇA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTREM À SACIEDADE OS REQUISITOS DE PUBLICIDADE, PERENIDADE E CONTINUIDADE, COM A INTENÇÃO DE CONSTITUIÇÃO UMA FAMÍLIA. ONUS PROBANDI NÃO DESINCUMBIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA ORIGEM EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente